Tribunal: TJDFT
Processo: 0737935-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ADQUIRENTE DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PRETENSÃO DE IMPEDIR QUE O CREDOR FIDUCIÁRIO EXERÇA SUAS PRERROGATIVAS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão de tutela de urgência “inaudita altera pars”.
II. A concessão de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, pressupõe, além da probabilidade do direito, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
III. Adquirente de imóvel alienado fiduciariamente não pode impedir que credor fiduciário, com o qual não tem vínculo contratual, exerça os direitos previstos na Lei 9.514/1997.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.